Tribunal: TJSP
Processo: 0012386-23.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Dois crimes de furto, um consumado e o outro tentado. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policial militar responsável pelo flagrante. Qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada comprovadas quanto a um dos furtos. Condenação e cálculo de pena mantidos. Básica fixada no

Ementa:
Apelação. Dois crimes de furto, um consumado e o outro tentado. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policial militar responsável pelo flagrante. Qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada comprovadas quanto a um dos furtos. Condenação e cálculo de pena mantidos. Básica fixada no piso legal. Reconhecimento de continuidade delitiva na espécie. Recurso defensivo parcialmente provido apenas para alterar o regime prisional de início de cumprimento da pena corporal, do fechado ao semiaberto.